Tribunal: TJES
Processo: 0003960-59.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003960-59.2016.8.08.0048

APTE
:
NUBIA ANDRADE GOULART

APDO
:
PAULO MACENA DOS SANTOS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Tratando-se de ação possessória lastreada em possível esbulho

é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CP
C
.
Não tendo a Requerente de
monstrado sua posse, a

manutenção
da Sentença de improcedência

é medida que se impõe.

II -
Destarte, acaso a
A
utora/
Apelante
pretenda demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
deverá demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

III -
Acerca do pedido de Apelada de condenar a Apelante nas penas de litigante de má-fé, entendo não deva ser acolhido. E assim o digo, porque
tal punição pressupõe a demonstração d
o
comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual,
o que não vislumbro na hipótese.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003960-59.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NUBIA ANDRADE GOULART
APELADO: PAULO MACENA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003960-59.2016.8.08.0048

APTE
:
NUBIA ANDRADE GOULART

APDO
:
PAULO MACENA DOS SANTOS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
S
entença
de fls.
185-189

que julgou
im
procedente a ação de origem.

Em suas razões
(fls. 192-196)
,
a
Apelante sustenta
que restou demonstrada sua posse sobre o imóvel em litígio, consoante provas colhidas quando da audiência de instrução e julgamento,
de forma que deve ser reformado o julgamento do juízo primevo.

Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho
e, como tal,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II

- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III

- a data da turbação ou do esbulho;

IV

- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não obstante, as provas produzidas neste caderno processual caminharam para o instituto da propriedade, discussão incabível nesta via - procedimento especial de reintegração de posse.

Já a prova testemunhal fora produzida tão somente pela parte Ré, não tendo a Autora sequer comparecido à audiência de instrução; decerto que as testemunhas ouvidas corroboraram com a tese da parte demandada, ora Recorrida, no sentido de que esta é quem detém a posse do imóvel.

É dizer, a parte Requerente, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar sua posse anterior, de forma que a
manutenção
da Sentença de improcedência

é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha. As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do prévio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa
(FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A posse é estado de fato e demanda a produção de prova testemunhal para sua comprovação, servindo a prova documental, via de regra, apenas como complemento.

(TJ-SC - AC: 20150472142 Capital 2015.047214-2, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 20/10/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

Destarte, acaso a
A
utora/
Apelante
pretenda demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
deverá demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

Acerca do pedido de Apelada de condenar a Apelante nas penas de litigante de má-fé, entendo não deva ser acolhido. E assim o digo porque
tal punição pressupõe a demonstração d
o
comportamento desleal de uma das partes, em
prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

Em outras palavras, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual
e, neste ponto, não se pode olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

A meu ver, inexiste prova da má-fé processual da Apelante no caso dos autos, na medida em que o direto de ação lhe é assegurado constitucionalmente, vide art. 5º, XXXV da CF, de modo que não se mostra possível a punição da parte vencida em virtude da improcedência da demanda.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a Sentença.

Majoro os honorários para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, ressaltando que a Apelante litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003960-59.2016.8.08.0048

APTE
:
NUBIA ANDRADE GOULART

APDO
:
PAULO MACENA DOS SANTOS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Tratando-se de ação possessória lastreada em possível esbulho

é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CP
C
.
Não tendo a Requerente de
monstrado sua posse, a

manutenção
da Sentença de improcedência

é medida que se impõe.

II -
Destarte, acaso a
A
utora/
Apelante
pretenda demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
deverá demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

III -
Acerca do pedido de Apelada de condenar a Apelante nas penas de litigante de má-fé, entendo não deva ser acolhido. E assim o digo, porque
tal punição pressupõe a demonstração d
o
comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual,
o que não vislumbro na hipótese.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 13
de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.